Tribunal: TJDFT
Processo: 0720702-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CAIXA COLETORA DE ESGOTO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. PROBABILIDADE DO DIREITO TAMBÉM NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência antecipada.

II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e por isso só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.

III. Não há como divisar risco de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência para determinar a remoção da tubulação de esgoto quando a situação perdura há vários anos.

IV. Recurso conhecido e desprovido.